Tribunal: TJMT
Processo: 1012175-49.2021.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1012175-49.2021.8.11.0015
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA.
Recorridos: LUIZ HENRIQUE RODRIGUES MARTINS e DAIANI PEREIRA DE ALMEIDA.
Data do Julgamento: 10/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA EM MAIO DE 2019 - MENSALIDADES VENCIDAS POSTERIORMENTE AO PEDIDO - INEXIGIBILIDADE – VALIDADE DAS COBRANÇAS REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO MÊS DA DATA DA SOLICITAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DA PARTE AUTORA EM RAZÃO DE CHEQUE SEM FUNDO PRÉ-DATADO PARA DATA POSTERIOR AO TRANCAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR APENAS AO RECORRIDO NEGATIVADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - DANO MATERIAL DEVIDO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- No caso, tendo o reclamante solicitado o trancamento do curso de ensino educacional em 05/2019, logo, as mensalidades que venceram posteriormente são inexigíveis, sendo devida a contraprestação tão somente dos valores cobrados das mensalidades até aquela data.
2- A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legalidade das cobranças posteriores à solicitação de trancamento do curso, bem como, a legitimidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
3- Na hipótese, a referida negativação nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
4- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida apenas ao recorrido LUIZ HENRIQUE RODRIGUES MARTINS, que sofreu a negativação, mostrando-se adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6- Não havendo justificativa para a conduta ilícita da parte requerida, a restituição na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, deve ser mantida.
7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012175-49.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA - CNPJ: 04.051.404/0001-65 (RECORRENTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE RODRIGUES MARTINS - CPF: 038.056.022-43 (RECORRIDO), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), DAIANI PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 036.135.081-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022